Tribunal: TJES
Processo: 5007547-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007547-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A lide versa sobre a suposta contratação de empréstimo consignado. Alega a autora que notou descontos em sua aposentadoria, relativos a empréstimo consignado que jamais tomou, requerendo a anulação do negócio jurídico, o ressarcimento dos valores descontados da sua aposentadoria e indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou procedente

o pedido, e declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário do autor pelo banco requerido
,
ficando o requerido obstado de efetuar qualquer desconto a título de RMC da parte autora, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condenou o requerido à restituição ao requerente da quantia de R$4.359,33, já considerada a dobra e a compensação, atualizada monetariamente a contar do desconto e acrescida de juros legais a partir da citação (sem prejuízo dos descontos realizados durante o trâmite do processo, conforme disposto no art. 323 do CPC). Por fim condenou o requerido, ainda, ao pagamento ao autor do valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais

3.
A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. O recorrido pugna pela mantença da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
A sentença de primeira instância não merece qualquer reforma. A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme a Súmula nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Além disso, a certificação digital foi apresentada pelo banco de forma unilateral, sendo que a instituição financeira tão somente forneceu uma foto do cliente como se fosse a sua assinatura. Por derradeiro, ainda que a fotografia colhida na biometria facial possua semelhança com a dos documentos em posse do réu, entendo que isso não basta para que o autor tenha formalmente anuído aos termos do contrato de empréstimo. Assim, diante do acima exposto, não há comprovação da existência da certificação digital, sendo a suposta “biometria facial” tão somente uma foto da parte autora”.

6. A tese da recorrente de que o contrato foi validamente formalizado por meio de biometria facial e que a parte autora se beneficiou dos valores creditados não se sustenta. O juízo
a quo
, em sua análise, observou que os documentos apresentados pelo banco eram inconsistentes e insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da parte autora. A inconsistência dos documentos e a ausência de prova inequívoca da contratação configuram fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor.

7.
É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade “in re ipsa”. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional.

8. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)